Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRISMAR FRANÇA SILVA CELESTINO (agravante/ré) da decisão de ID 88303318 (autos de origem) que, nos autos de ação movida por REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA (agravado/autor), deferiu liminar de reintegração de posse nos termos do artigo 30 da Lei n.o 9.514/97. Alega a agravante/ré, em síntese, que por diversas vezes tentou fazer acordo com a agravada, e sempre teve muita resistência por parte dessa última, inclusive se recusando a passar o valor atualizado do débito. Assevera que tem o interesse na repactuação da dívida ou um acordo com a parte agravada, de modo que requer a suspensão da medida liminar ora deferida, com o recolhimento do mandado de reintegração de posse já distribuído ao oficial de justiça, até definição sobre o pleito do agravante acerca da almejada repactuação da dívida ou um acordo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo ID 25338408. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator no limiar do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Verifica-se que a questão de fundo transita em torno da incidência dos regulares efeitos do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária de imóvel pactuado entre as partes, ajuste regido precipuamente pelas disposições especiais da Lei n.o 9.514/97, que, em seu artigo 30, caput, assim dispõe: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Na espécie, conforme narrado na inicial do recurso, houve a consolidação da propriedade em favor do agravado, em função da mora da agravante, situação que se amolda ao preceito legal acima destacado, trazendo como consequência a reintegração na posse do imóvel alienado fiduciariamente. Com efeito, nos limites desta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito baseada em interesse de repactuação da dívida, quando a ocasião oportuna para tal desiderato se dá na purgação da mora, antes da consolidação da propriedade, e não neste momento processual. Ademais, inexistindo determinação legal para acolhimento da suspensão da reintegração de posse baseada apenas no mero interesse de repactuação da dívida, faz-se imprescindível dar regular processamento à irresignação somente no seu efeito devolutivo, a fim de viabilizar o contraditório nos estreitos limites do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora